Tribunal: TCU
Processo: 015.983/2023-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de alteração de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de alteração de pensão civil emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9a. Região, tendo por instituidor Roberto Rodrigues Campos e beneficiários Gabriel Henrique Abba Campos, Mônica Vasconcelos Abba Campos e Roberta Caroline Abba Campos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no artigo 71, inciso III, da Constituição Federal, nos artigos 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992 e nos artigos 260 e 262 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar ilegal o ato de alteração de pensão civil em exame, negando-lhe registro; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelos interessados até a data da ciência, pela entidade de origem, desta deliberação, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 9a. Região que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.3.1. faça cessar os pagamentos relativos ao ato impugnado, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação; 9.3.2. comunique esta deliberação aos interessados, no prazo de 15 (quinze) dias, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso perante o TCU não exime a devolução dos valores percebidos indevidamente após as respectivas notificações, caso o recurso não seja provido. 9.3.3. envie a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, documentos comprobatórios de que os interessados estão cientes desta decisão.